Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-73.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010271-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ - CPF: 711.085.569-49 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ - CPF: 711.085.569-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. G. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES MAZZONETTO - CPF: 904.283.581-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

SUBSTITUTO PROCESSUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

DE

ALTO CUSTO

(
Blinatumomab 38,4 Mcg
) -

DIREITO À SÁUDE
-

DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO PÓLO PASSIVO –
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS –
TEMA 793 DO STF -

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, CUJA COMPETÊNCIA ABRANGE

OS FEITOS RELATIVOS À SAÚDE, AÇÕES CIVIS PÚBLICAs, INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- RESOLUÇÃO Nº 09/2019/OE/TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009 –

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

1. Hipótese que não se aplica o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, exceção do artigo da Lei nº 12.153/2009.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/PE, definiu que a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,
na Ação Civil Pública nº 1008522-15.2020.811.0002, intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu, em parte, o pleito de antecipação de tutela de urgência para que o ente estatal forneça o medicamento Blinatumomab 38,4 Mcg ao infante J. G. M.; seja aplicado o rito previsto da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública); e, o autor emendasse a inicial para inclusão do munícipio no polo passivo (ID 42316471).

Inconformado, o agravante pretende ver reconhecida à aplicação preponderante das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e subsidiariamente do Código de Processo Civil e da Ação Civil Pública, ao invés do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, no processamento e julgamento da ação de origem que busca fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de enfermidade grave (Leucemia Linfoide Aguda Recidiva) que acomete o menor J. G. M.

Verbera que o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública não se mostra adequado porque é informal, não assegura o duplo grau de jurisdição em todas as suas decisões e a causa não é de menor complexidade – direito à saúde de criança que necessita de medicamento de alto custo.

Consigna que, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos com relação à saúde, não se faz imprescindível a inclusão do município no polo passivo da demanda de origem.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a decisão impugnada. No mérito, o provimento do agravo (ID 42316463).

A antecipação da tutela recursal foi concedida pelo e. Relator (ID 42441488).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (ID 42526459).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do recurso (ID 49497996).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,
na Ação Civil Pública nº 1008522-15.2020.811.0002, intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu, em parte, o pleito de antecipação de tutela de urgência para que o ente estatal forneça o medicamento Blinatumomab 38,4 Mcg ao infante J. G. M.; seja aplicado o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública); e, o autor emendasse a inicial para inclusão do munícipio no polo passivo (ID 42316471).

Busca o agravante a reforma da decisão para ver aplicada com preponderância as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e subsidiariamente do Código de Processo Civil e da Ação Civil Pública, ao invés do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, no processamento e julgamento da Ação Civil Pública que busca fornecimento de medicamento de elevado custo para tratamento de enfermidade grave (Leucemia Linfoide Aguda Recidiva) que acomete o menor J. G. M.

Pontua que o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública não se mostra adequado porque a demanda não é de menor complexidade, já que busca garantir medicamento de elevado custo para criança, que está em tratamento médico.

Consigna que, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos com relação à saúde, não se faz imprescindível a inclusão do município no polo passivo da demanda de origem (ID 42316463).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Agravo de Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta gira em torno de saber se a Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público
em desfavor do Estado de Mato Grosso, que tem por objeto o fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de enfermidade grave
- Leucemia Linfoide Aguda Recidiva -
que acomete o menor J. G. M., deve ser processar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) ou na vara competente para processar e julgar conflitos relativos à saúde.

O art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Consta que o Ministério Público deste Estado, na qualidade de substituto processual, intentou Ação Civil Pública em favor do infante
J. G. M.
, 8 anos com idade, representado por seu genitor Móises Mazonetto, contra o Estado de Mato Grosso, com escopo de compeli-lo a fornecer 56 fracos de medicamento de alto custo para o menor, que é acometido por
Leucemia Linfoide Aguda Recidiva, com protocolo perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

(ID 42316465)
.

De início, insta ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal no Tema 793, acompanhado por reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o fundamento do Sistema Único de Saúde - SUS tem responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.

Aliado a isso, em que pese qualquer ente federativo poder ser acionado com relação ao bem tutelado - saúde, o medicamento que se busca é aquele denominado Blinatumomab 38,5 MCG, para tratamento de Leucemia Linfoide Aguda Recidiva, que é alto custo e não se insere na competência do ente público municipal, mas do Estado de Mato Grosso.

Logo, afastado o litisconsórcio necessário na ação de origem.

A propósito, colaciona-se julgados recentes do Tribunal da Cidadania sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE
.

1.
Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiç
a.

2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido: "em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis".

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do RE 855.178 RG/SE, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (Tema 793/STF).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). (grifo nosso)

No que tange à aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o
art. 2º da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos".

Quanto a isso é importante registrar que a demanda cujo valor não ultrapassa 60 salários-mínimos são processadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, como regra.

Sucede que, precisamente o inciso I, do parágrafo 1º, do art. 2º, da referida legislação infraconstitucional, excepciona da competência do Juizado Especial, no caso, da Fazenda Pública as matérias de maior complexidade e relevância,
in verbis
:

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
; (grifo nosso)

É exatamente o que se verifica há hipótese vertente, onde se depara com disponibilização de medicamento de alto custo que envolve tratamento sensível à medida que se trata de criança acometida de Leucemia.

De fato, deve ser afastado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública no processamento de relevante bem jurídico tutelado

- direito à saúde de infante, primeiro, porque o medicamento pleiteado é de elevado custo. Segundo, porque busca a proteção integral de direito fundamento à saúde, cujo valor financeiro é incomensurável.

Aplica-se, aqui, então, a exceção prevista na citada norma, caso em que o processamento e julgamento da ação proposta é de competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde originalmente foi distribuída, por ser competente para processar e julgar ações relativas à saúde – Resolução nº 09/OE/TJMT, afastando-se o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A propósito, colaciona-se precedentes que afasta o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar casos análogos:

DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. ADENOCARCINOMA BEM DIFERENCIADO NA MUCOSA RETAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ÓBITO DO AUTOR/PACIENTE. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CPC/2015, ART. 785, VI E IX. RATEIO DE DESPESAS: AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. "Não há que se falar em competência
absoluta
do
Juizado Especial Federal
para o processamento e o julgamento de
ação em que se objetiva a concessão de medicamento ou de tratamento médico na medida em que seu conteúdo econômico não se resume à internação hospitalar e ao tratamento médico requeridos na exordial, tendo por escopo a proteção do direito fundamental à saúde, cujo valor financeiro é incomensurável
' (AC 0000160-09.2014.4.01.3803/MG - Relator Desembargador
Federal
Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 de 18.12.2014)". (EDs na AC 0002673-47.2014.4.01.3803, Rel. Desembargador
Federal
Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 12/02/2019). 2. O Supremo Tribunal
Federal
decidiu, em regime de repercussão geral, que "o
tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE 855.178/SE RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16/03/2015) (...) (TRF1, AC
015649-23.2013.4.01.3803,
Relator(a)
DESEMBARGADOR
FEDERAL
JOÃO BATISTA MOREIRA, SEXTA TURMA, Data 01/07/2019, Pub. 12/07/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VEVANCE 30MG – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) (N.U 1016969-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021